Tribunal: TJBA
Processo: 0303100-29.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303100-29.2013.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MANOEL GONCALVES RODRIGUES Advogado(s): ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DECORRENTE DAS LEIS Nº 7.622/00 e Nº 10.558/07. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO APELO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL - GAPM. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. JULGAMENTO PELA INSTÂNCIA REVISORA. POSSIBILIDADE. FEITO QUE COMPORTA JULGAMENTO IMEDIATO. CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO. 1.013, § 3º, III do CPC/2015. POLICIAL MILITAR INATIVO. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DA GAP IV. EXTENSÃO A INATIVOS. LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. RECONHECIMENTO DO CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O mérito recursal reside exclusivamente na discussão acerca do reenquadramento da GAP III para o nível IV, não tendo o Apelante em momento algum das suas razões recursais (ID nº 65056233) se insurgido quanto ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pleito de reajuste remuneratório de 34,06% e 17,28% estabelecidos, respectivamente, pelas leis 7.622/00 e 10.558/07, operando-se, portanto, a preclusão em relação à matéria não impugnada. 2. Da análise dos autos, se depreende do BGO acostado ao ID nº 65056180 e do contracheque juntado ao ID nº 65056177, que o Apelante recebia a GAP na referência III quando da passagem para a reserva remunerada, ocorrida em 20/08/2008. 3. A GAP possui caráter genérico, eis que não se funda em um suporte fático específico, constituindo-se, portanto, em verdadeiro aumento da remuneração ocultado. 4. A extensão da vantagem aos inativos, por seu turno, decorre de expressa previsão constitucional vigente à época. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 0303100-29.2013.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como Apelante MANOEL GONCALVES RODRIGUES e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora